Tribunal: STF
Processo: RE 1116155
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento. (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (documento eletrônico 10).
    A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado diverge da decisão monocrática por mim proferida no AI 833.057/RJ e também do RESP 1.677.645/RJ, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa “ (págs. 3-4 do documento eletrônico 12).
    De resto, repisa os argumentos já expostos por ocasião da interposição do agravo regimental.
    Intimada, a embargada não ofereceu resposta (documento eletrônico 22).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão à embargante. 
    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou da outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO PARADIGMA – ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Nos termos do art. 331 do RISTF, é de rigor que a embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados. Este Supremo Tribunal interpreta essa exigência como a necessidade de os embargos de divergência fazerem um cotejo analítico que demonstre de forma clara, objetiva e inequívoca a existência da divergência alegada. 
    Nesse diapasão, são inadmissíveis os embargos que apenas transcrevem ementas de julgados ou aleguem de forma genérica a existência de divergência. Cito precedentes:
    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de cotejo analítico. 3. Exigência do art. 331 do RISTF. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 771.554-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    “Agravo regimental em embargos de divergência rejeitados por serem inadmissíveis. Insurgência deduzida sem que ocorresse a demonstração analítica da divergência. 1. A decisão ora atacada considerou inadmissíveis os embargos de divergência, dentre outras razões, porque não houve a demonstração analítica da divergência. 2. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 3. Conclusões diversas, decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais, a tanto não se prestam. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 795.962-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator